Tribunal: TJPA
Processo: 0800973-18.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10417 - Sistema Nacional de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800973-18.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ROBERTO SARAIVA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POSTERIORES À VENDA E TRADIÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA. ART. 134 DO CTB. MITIGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES.

1-
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que defere a tutela de urgência determinando que o réu, ora agravante, suspenda e/ou se abstenha de imputar quaisquer sanções e cobranças de valores de natureza administrativa e fiscal que constem em desfavor do requerente, ora agravado, a partir de 2013;

2-
As infrações cometidas na direção do veículo posteriores à tradição do bem afastam a responsabilidade do antigo proprietário, na espécie, tendo em vista a mitigação do art. 134 do CTB amparada na jurisprudência do STJ;

3-
Configurados os requisitos da probabilidade do direito e risco de dano, a teor do art. 300 do CPC;

4-
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 12 a 19/08/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
contra decisão do Juízo da Vara da Comarca de Breu Branco (Id 105087006), nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e pedido de tutela antecipada (processo nº 0801041-78.2023.8.14.0104) proposta por
ROBERTO SARAIVA DA SILVA
em face do agravante e de EDILSON MESQUITA VIANA, defere a tutela de urgência determinando que o Réu, ora agravante, suspenda e/ou se abstenha de imputar quaisquer sanções e cobranças de valores de natureza administrativa e fiscal que constem em desfavor do requerente, ora agravado, a partir de 2013.

O agravante alega a ausência de probabilidade do direito, pois o agravado não comunicou a venda do veículo ao DETRAN, conforme determina o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro-CTB e art. 48 do Decreto Estadual nº 2.703/2006. Requer a suspensão e reforma da decisão agravada.

Coube-me, o feito, por distribuição.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id 17859127).

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (Id 18800835).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do agravo de instrumento.

Cuida-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e antecipação de tutela ajuizada pelo ora agravado em face de Edilson Mesquita Viana e do DETRAN. A inicial reporta que, em 2013 foi realizado contrato de compra e venda tendo como objeto a motocicleta CG 125 FANKS, Marca Honda, chassi 9C2JC4110CR575660, RENAVAM 047940109-8, ANO 2012, MODELO 2012, VERMELHA, tendo, o réu comprador, se comprometido a realizar a transferência de titularidade do veículo, o que não ocorreu.

Requereu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o DETRAN-PA e a SEFA-PA suspendam e/ou se abstenham de imputar quaisquer sanções e cobranças de valores de natureza administrativa e fiscal que constem em seu desfavor, a partir de 2013, vinculados ao veículo citado, bem como a determinação de busca e apreensão do veículo e bloqueio de circulação do bem via RENAJUD.

A decisão agravada defere a tutela de urgência nos termos seguintes:

“4. DA TUTELA DE URGÊNCIA

Requer a parte autora que seja concedida a tutela de urgência por meio de liminar para o fim de determinar que o DETRAN-PA e a SEFA-PA suspendam e/ou se abstenham de imputarem quaisquer sanções e cobranças de valores de natureza administrativa e fiscal que constem em desfavor da requerente a partir de 2013 e, ainda, que este juízo determine a busca e apreensão do veículo e bloqueio via RENAJUD.

Segundo a nova sistemática processual a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência; a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental, conforme expresso no art. 294, do NCPC.

Por sua vez, as disposições gerais da tutela de urgência estão preconizadas no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, in verbis: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Na situação em exame, verifico através dos documentos juntados a exordial, a existência da plausibilidade, em parte, do direito substancial afirmado (fumus boni iuris), bem como o cabimento de medida cautelar sem que se abra vistas ao réu (inaudita altera pars). Com efeito, os argumentos fático-jurídicos expostos pela parte autora, em um exame prefacial, restam satisfeitos para a concessão parcial da medida pleiteada por ela.

Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE, e determino que o DETRAN/PA e a SEFA/PA suspendam e/ou se abstenham de imputarem quaisquer sanções e cobranças de valores de natureza administrativa e fiscal que constem em desfavor da requerente a partir de 2013, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta decisão, sob pena de multa a ser imposta por este juízo.

6. Cite-se o DETRAN/PA e a SEFA/PA, via procuradoria habilitada nos autos, para que tomem ciência da presente decisão.

7. Quanto ao requerido EDILSON MESQUITA VIANA, CPF Nº 489.999.462-15, RG 3058427, à Secretaria para que proceda com a sua citação por meio de edital.

Servirá a presente decisão, instrumentalizada por cópia impressa, como mandado/ofício/carta/carta precatória/edital, nos termos do Provimento nº. 03/2009 do CJCI/TJEPA.

P.R.I.C.” (Grifei)

O agravante requer a suspensão e reforma da decisão argumentando ausente a probabilidade do direito, pois o agravado não comunicou a venda do veículo ao DETRAN, conforme determina o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro-CTB e art. 48 do Decreto Estadual nº 2.703/2006.

Ressalto, inicialmente, que o presente recurso visa a averiguar a pertinência da decisão que concede a tutela antecipada, considerando a concomitância dos requisitos contidos no art. 300 do CPC; não cabendo, portanto, a resolução do mérito da ação, o que significaria indevida supressão de instância.

Pois bem.

Sobre a probabilidade do direito, na espécie, os arts. 123, § 1º; 134 e 257, §§ 1º e 3º, do Código de Trânsito Brasileiro assim dispõem:

“
Art. 123
. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I -
for transferida a propriedade;

(...)

§ 1º

No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas
”. (Grifo nosso)

“
Art. 134
.
No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020).”

“Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

§ 1º Aos proprietários e condutores de veículos serão impostas concomitantemente as penalidades de que trata este Código toda vez que houver responsabilidade solidária em infração dos preceitos que lhes couber observar, respondendo cada um de per si pela falta em comum que lhes for atribuída.

(...)

§ 3º

Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo
”. (Grifo nosso)

De acordo com a redação dos dispositivos acima, cabe ao adquirente do veículo providenciar a transferência da propriedade; caso não seja tomada tal providência, o vendedor (antigo dono) deve comunicar a venda, sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades impostas até a efetiva comunicação. Contudo, as infrações cometidas na direção do veículo são de responsabilidade do condutor e não do proprietário, sobretudo quando o veículo foi vendido e sua posse foi efetivamente transferida.

O Superior Tribunal de Justiça expressa entendimento de mitigação do art. 134 do CTB em casos análogos. Destaco:

“ADMINISTRATIVO
. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MULTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR DA ANTIGA PROPRIETÁRIA, ESTANDO COMPROVADO QUE AS INFRAÇÕES QUE ENSEJARAM A PENALIDADE NÃO FORAM POR ELA COMETIDAS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPROVIDO
. 1
. Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica, com tutela antecipada, pleiteando a autora que seja declarado judicialmente não ser mais proprietária do bem desde a data da sua venda (19/5/2011), sendo expedido mandado judicial ao DETRAN para que este proceda à baixa do registro do veículo em seu nome, transferindo a responsabilidade do veículo para o corréu, bem como de todas as multas
e eventuais tributos decorrentes da sua propriedade (fls. 02/03). 2.
Conforme orientação jurisprudencial deste STJ, comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro
(AgRg no REsp 1.204.867/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 06.09.2011). 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1832627 SP 2019/0245371-3, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 17/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2021).” (Grifo nosso)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ARTIGO 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
.
1. No caso dos autos, houve comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento. 2. A despeito da previsão expressa do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro no sentido de serem solidariamente responsáveis o antigo e o atual proprietário de veículo com multas pendentes, esta Corte Superior firmou o entendimento de que sua interpretação deve ser mitigada.
3.
Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente
. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1791704 PR 2019/0008235-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2019).” (Grifo nosso)

Quanto ao risco de dano, entendo que milita em favor do agravado tendo em vista as restrições consequentes de inscrições de débitos em seu nome.

Posto isso, reputo caracterizada a fumaça do bom direito, bem como o perigo da demora a justificar a antecipação da tutela a favor do autor, ora agravado, pelo que deve ser mantida a decisão que se orientou neste sentido.

Pelo exposto
, conheço e nego provimento
ao agravo de instrumento para manter a decisão que deferiu a antecipação da tutela em favor do ora agravado. Tudo nos termos da fundamentação.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 12 de agosto de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/08/2024